Tribunal: TJBA
Processo: 8000962-44.2017.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000962-44.2017.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: NILDO RIBEIRO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO, MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS. 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ADVERTÊNCIA QUANTO AO INTUITO PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I – Caso em exame:
1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Canavieiras contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a condenação ao pagamento de verba salarial natalina (2012) a servidor público, ante a ausência de prova de quitação do débito.

II – Questão em discussão:
2. A questão central reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao supostamente não analisar provas contábeis e os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), bem como a necessidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais.

III – Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, limitando-se às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (Art. 1.022 do CPC). 4. O acórdão enfrentou de forma exaustiva a tese do ente público, consignando que, comprovado o vínculo e o trabalho, o ônus da prova do pagamento incumbe ao Município (Art. 373, II, do CPC). 5. Eventuais limitações orçamentárias da LRF ou ausência de empenho em gestão anterior não afastam o dever da Administração Pública de adimplir verbas de natureza alimentar, sob pena de enriquecimento sem causa. 6. O prequestionamento não exige a menção específica a artigos de lei quando a matéria jurídica foi efetivamente apreciada, sendo admitido o prequestionamento ficto (Art. 1.025 do CPC).

IV – Dispositivo:
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 7º, VIII; CPC, arts. 373, II, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8000962-44.2017.8.05.0043.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8000962-44.2017.8.05.0043.1.ED
, sendo embargante o
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
e embargado
NILDO RIBEIRO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça